Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO PELO ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal. A Defesa sustenta ausência de provas conclusivas quanto à autoria da adulteração e pleiteia a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor que justifiquem a manutenção da condenação imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, especialmente o laudo pericial que constatou a supressão parcial do número de identificação do veículo, o qual foi conduzido pelo réu no momento da abordagem policial.
4. A confissão extrajudicial do réu, confirmada por testemunho judicial, revela que o veículo foi adquirido em copropriedade com terceiro, sendo conduzido por ambos, o que reforça a ciência do agente sobre as condições do bem e afasta a hipótese de erro de proibição.
5. A versão exculpatória apresentada em juízo, no sentido que o veículo pertencia exclusivamente a terceiro, não encontra respaldo nas demais provas dos autos, incluindo os relatos policiais e a própria admissão inicial do réu.
6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é firme e coeso quanto à existência do fato típico e à autoria, como verificado no presente caso.
7. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, com observância ao princípio da proporcionalidade, sendo adequadamente substituída por restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Comprovada a condução de veículo automotor com número de identificação adulterado, mediante laudo técnico e confissão extrajudicial corroborada por testemunhos, é cabível a condenação pelo art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
2. O in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é seguro quanto à autoria e à materialidade delitivas.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 21, 49, 59, 311, § 2o, III, 33, § 2o, “c”, e § 3o, 44.